Tribunal: STF
Processo: HC 217101
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE WRIT PERANTE O STJ. CELERIDADE. JULGAMENTO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, em petição de próprio punho, contra demora no julgamento do Habeas Corpus nº 565.511/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 45 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos crimes dos arts. 159, § 3º (extorsão mediante sequestro seguida de morte), e 121, § 2º (homicídio qualificado), do Código Penal. O Juízo da Execução negou pedido de concessão de indulto, apontando não haver sido cumpridos os requisitos para a benesse.



    3. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, havendo o Tribunal de Justiça negado provimento a ele. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante afirma ter preenchido os requisitos para incidência do indulto concedido mediante o Decreto Presidencial nº 8.615, de 2015. Aponta demora na análise do writ perante o STJ, formalizado em 09/03/2020.



    5. Requer o deferimento da ordem para ser determinado ao STJ a análise do HC nº 565.511/SP.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se haver o Relator do mencionado habeas corpus denegado a ordem em 03/08/2022. 



    7. A par disso, consta da referida decisão — disponível para acesso público no endereço eletrônico daquela Corte — haver o Relator assentado o não preenchimento dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 8.615, de 2015. Confira-se o seguinte trecho:



    “Tal como constatado pelas instâncias ordinárias, o ora paciente não preencheu o requisito objetivo previsto pelo Decreto n. 8.615/2015, o qual prevê em seu art. 9º, III, de forma expressa, que o indulto natalino coletivo não alcança aqueles que foram condenados "por crime hediondo praticado após a publicação da Lei n 8.072, de 25 de julho de 1990 (...)". 



    Nessa perspectiva, verificando-se o não preenchimento do requisito objetivo previsto na norma de regência, não tem o paciente direito ao indulto. (...)“ (grifos nossos).



    8. Diante da notícia do julgamento do Habeas Corpus nº 565.511/SP, com trânsito em julgado da decisão que indeferiu a ordem em 16/08/2022, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, uma vez que voltado à determinação de celeridade na análise da impetração.



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    10. Considerando-se o fato de a impetração haver sido formalizada de próprio punho pelo paciente-impetrante, que se encontra custodiado, intime-se a Defensoria Pública da União para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator